Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NO SHOW. ATRASO. VÔO NACIONAL. INCIDÊNCIA DO CDC. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA PREVALECENTE SOBRE REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA SECUNDÁRIA NO CASO DE CONFLITO NORMATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva (CDC, art. 14; CC, arts.186 e 927), fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
2. É abusiva a conduta do fornecedor de serviços de transporte aéreo ao cancelar trecho da volta, automaticamente e unilateralmente, quando as autoras não compareceram ao trecho de ida, ao se cuidar de voo nacional.
2.1. Tal conduta é abusiva porque viola o art. 51, I, IV, X, XI, XII, XIII e XV, do CDC. Gera enriquecimento sem causa do fornecedor, que retém o pagamento integral dos bilhetes aéreos, conquanto impeça que o consumidor utilize do trecho que adquiriu. Cria sanção desproporcional e admite alteração substancial, quando não rescisão, do contrato, malgrado o adimplemento total do consumidor. Viola a transparência de informação ao não especificar de forma clara e visível em contrato de adesão.
2.2. Quando verificado conflito entre as normas protetivas do consumidor e a legislação secundária administrativa, prevalecem as primeiras.
3. Configurado o ato ilícito, impõe-se o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais, quando verificados no caso concreto.
3.1. Diante das peculiaridades do presente caso, em se tratando de viagem comemorativa de ano novo e em razão da persistência da conduta abusiva do fornecedor, impõe-se a compensação dos danos morais.
3.2. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, procede-se à redução da verba compensatória a título de danos morais, para o importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada autora, atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.
4. Nos casos de compensação por danos morais advinda de relação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação.
5. Apelação parcialmente provida.